Tribunal: STF
Processo: ARE 730261
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS EM URV. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. DECURSO DO PRAZO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 



    1. A ausência de impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 284 do STF. Precedentes: ARE 725.583-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/8/2013, e ARE 802.961-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou, por unanimidade, não conhecer do mandado de segurança, em face do escoamento do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.